Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE.
1 – Exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. O ato administrativo de constituição da Certidão da Dívida Ativa goza presunção de legitimidade e legalidade, cuja nulidade requer a produção de provas. Dessa forma, a aferição da legitimidade passiva, nos termos insertos na Certidão de Dívida Ativa, demanda um juízo exauriente do acervo probatório. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 956640, 20150020291737AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016).
2 – Certidão de Dívida Ativa. A Certidão da Dívida Ativa que embasa a execução fiscal de origem contém todos os requisitos legais previstos no art. 2o, §§5o e 6o, da Lei 6.830/1980. Os vícios apontados pelo agravante foram sanados na origem, nos termos do art. 203 do Código Tributário Nacional, que permite a substituição da certidão até a decisão do juiz de primeiro grau.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

WI